Tribunal: TJSP
Processo: 2113676-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de pré-executividade. Atualização pela Taxa SELIC, mas pelo mínimo de um por cento ao mês ou fração. Validade. Mesmo critério da Lei Federal, artigo 84, §§ 2o e 3o. Supremo Tribunal Federal, Tema 1062. Recurso não provido.